Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. PARALISAÇÃO PROCESSUAL. SUPERIOR A TRINTA DIAS. CABÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA POR MEIO DE APLICATIVO. VALIDADE. CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA. INTIMAÇÃO REALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
1.1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, além do abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias.
3. A Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios expediu a Portaria GC n. 34, de 2/3/2021, autorizando a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais.
4. No caso dos autos, observa-se a regularidade do ato de intimação por contato telefônico, tendo sido certificado por Oficial de Justiça, que goza de fé pública.
4.1. O envio do mandado por meio do aplicativo whatsapp, com o duplo check em seu status de recebimento, apenas reforça a presunção de validade do ato, já que indica que a representante da autora visualizou o mandado de intimação.
5. Tanto o advogado quanto a representante da autora foram devidamente intimados para impulsionar o feito, que ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, sendo que a desídia de ambos impõe a causa de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos legais.
6. Preliminar de ofício acolhida. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.